Tribunal: STJ
Processo: 0444073-61.2025.3.00.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1435142 - DF(2025/0444073-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ERNANI PAULINO DA COSTA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO UCHÔA DO AMARAL - CE006778
AGRAVADO
: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - DF029190
JULIA LOPES SILVA - SP510719
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA O SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. HIPÓTESES RESTRITAS
PREVISTAS NOS ARTS. 1.027, § 2o E 1.042 DO
INCABÍVEL
CPC/2015.
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR PROFERIDA NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. SUPOSTA
CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As únicas hipótese de agravo para o Superior Tribunal de Justiça
estão expressamente preconizadas no
§ 1o, e no
ambos
art. 1.027,
art. 1.042,
do CPC/2015.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
contra decisão monocrática proferida por relator no Tribunal de origem, não é
cabível agravo de instrumento dirigida diretamente ao STJ, sendo certo que,
por inexistir dúvida quanto ao recurso apropriado para impugnar provimento
judicial dessa natureza, a utilização de meio processual equivocado
caracteriza erro grosseiro e afasta a possibilidade de aplicação do princípio da
fungibilidade.
3. É defeso a esta Corte Superior de Justiça, na via especial, examinar
pretensa afronta a dispositivos constitucionais, mesmo para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56113517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 73a570d9-4d0f-4ec2-9da0-d3906f20f979

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 73a570d9-4d0f-4ec2-9da0-d3906f20f979

AgInt no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1435142 - DF(2025/0444073-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ERNANI PAULINO DA COSTA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO UCHÔA DO AMARAL - CE006778
AGRAVADO
: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - DF029190
JULIA LOPES SILVA - SP510719
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA O SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. HIPÓTESES RESTRITAS
PREVISTAS NOS ARTS. 1.027, § 2o E 1.042 DO
INCABÍVEL
CPC/2015.
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR PROFERIDA NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. SUPOSTA
CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As únicas hipótese de agravo para o Superior Tribunal de Justiça
estão expressamente preconizadas no
§ 1o, e no
ambos
art. 1.027,
art. 1.042,
do CPC/2015.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
contra decisão monocrática proferida por relator no Tribunal de origem, não é
cabível agravo de instrumento dirigida diretamente ao STJ, sendo certo que,
por inexistir dúvida quanto ao recurso apropriado para impugnar provimento
judicial dessa natureza, a utilização de meio processual equivocado
caracteriza erro grosseiro e afasta a possibilidade de aplicação do princípio da
fungibilidade.
3. É defeso a esta Corte Superior de Justiça, na via especial, examinar
pretensa afronta a dispositivos constitucionais, mesmo para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ERNANI PAULINO DA COSTA
contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao
respectivo agravo de instrumento (fls. 615-616).
Documento eletrônico VDA55776811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:53
Código de Controle do Documento: bc626510-b3e0-4c18-926b-94762267b49d

Consta dos autos que o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os
pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo
ora Agravante (fls. 354-361).
Foi interposta apelação e o relator do feito no Tribunal de origem indeferiu o
pedido de justiça gratuita (fl. 388).
Ato contínuo, dado o transcurso do prazo para a comprovação do
recolhimento do preparo, foi reconhecida a deserção e o apelo não foi conhecido pelo
Tribunal de origem (fls. 395-396). O pedido de reconsideração não foi conhecido (fl.
404).
Posteriormente, no bojo de cumprimento de sentença, o magistrado de
primeiro grau indeferiu o pedido de desbloqueio de valores oriundos de proventos de
aposentadoria do ora Agravante por meio do Sisbajud.
Foi interposto agravo de instrumento e o relator do feito no Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios indeferiu o pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita, consignando prazo para o recolhimento do respectivo
preparo, sob pena de não conhecimento do citado recurso (fls. 607-609).
Contra essa decisão, o ora Agravante interpôs o presente agravo de
instrumento dirigido para o Superior Tribunal de Justiça (fls. 02-09).
A Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo de
instrumento (fls. 615-616).
A parte agravante,
, alega que, ao
no presente agravo interno (fls. 620-628)
contrário do consignado na decisão agravada, a interposição do agravo de instrumento
não pode ser considerada erro grosseiro, tendo em vista que, na espécie, existe dúvida
razoável sobre o recurso cabível, tendo em vista a complexidade do sistema recursal para
os tribunais superiores, a multiplicidade de agravos previstos no Código de Processo
Civil e a ausência de má-fé ou intuito protelatório.
Pondera que o conceito de erro grosseiro pode ser mitigado quando, tal como
ocorre na hipótese dos autos, a negativa de conhecimento do recurso torna inviável o
acesso à jurisdição, especialmente quando se está diante de pleitos sensíveis como os
relativos à gratuidade da justiça e verbas de natureza alimentar.
Sustenta que a manutenção da decisão agravada representaria afronta ao art. 5
o, incisos XXXV e LXXIV, da Carta Magna; bem como aos arts. 98 e 99 do CPC/2015,
porquanto "a decisão atacada, ao indeferir o benefício sem prova de suficiência
financeira, acaba por cercear o direito constitucional do agravante de acesso à jurisdição,
especialmente em contexto em que já demonstrou rendimentos modestos e
compromissos de sustento familiar" (fl. 622).
Documento eletrônico VDA55776811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:53
Código de Controle do Documento: bc626510-b3e0-4c18-926b-94762267b49d

Afirma que a declaração de hipossuficiência tem presunção de veracidade,
salvo prova em contrário, sendo certo que, na espécie, o ônus de se contrapor a essa
afirmação não foi cumprido pela parte contrária.
Esclarece que não tem condições financeiras de arcar com as custas do
processo sem prejuízo do próprio sustento.
Pugna pela aplicação da Tese Repetitiva n. 1.178 do STJ, especialmente no
sentido de que "[é] vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da
gratuidade judiciária requerida por pessoa natural" (fl. 624).
Não foi apresentada impugnação (fl. 632).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não merece reproche.
As únicas hipótese de agravo para o Superior Tribunal de Justiça estão
expressamente preconizadas no
§ 1o, e no
ambos do
art. 1.027,
art. 1.042,
CPC/2015.
Ressalto, ainda, que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, contra decisão monocrática proferida por relator no Tribunal de origem, não é
cabível agravo de instrumento dirigida diretamente ao STJ, sendo certo que, por
inexistir dúvida quanto ao recurso apropriado para impugnar provimento judicial dessa
natureza, a utilização meio processual equivocado caracteriza erro grosseiro e afasta a
possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO
QUE NEGA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA
RECURSAL ELEITA. EXPRESSA PREVISÃO DE CABIMENTO DE RECRUSO
ESPECIAL NA CF E NO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.
1. Nos termos do
III, da Constituição Federal, contra as causas
art. 105,
decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou
pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios, é cabível recurso
especial, que deve ser apresentado à presidência do Tribunal a quo (art. 1.029,
caput, do CPC).
2. A interposição de agravo de instrumento em lugar de recurso especial,
em clara ofensa às prescrições do
III, da CF, e 1.029 e 1.015 do CPC, não
art. 105,
permite o conhecimento do apelo nobre, dada a inadequação da via recursal eleita.
3. As hipóteses de Agravo para o Superior Tribunal de Justiça são apenas
aquelas previstas nos arts. 1.027, § 1o, e 1.042 do Código de Processo Civil, as quais
não se amoldam à hipótese vertente.
Portanto, é inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade, que pressupõe
dúvida objetiva a respeito do recurso a ser interposto, inexistência de erro grosseiro
e observância do prazo do recurso correto, o que não ocorre na espécie.
Documento eletrônico VDA55776811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:53
Código de Controle do Documento: bc626510-b3e0-4c18-926b-94762267b49d

Agravo interno improvido.
(AgInt no Ag n.
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
1.435.066/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/5/2025,
15/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX.
ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Nos termos do
do Código Fux, cabe Agravo de Instrumento
art. 1.015
para atacar decisão interlocutória proferida por juiz de primeiro grau.
2. Esta Corte Superior de Justiça entende que quando há expressa
disposição legal e inexiste dúvida objetiva sobre qual é o recurso cabível constitui
manifesto erro grosseiro, afastando a possibilidade de invocação da fungibilidade
para o conhecimento do recurso. Precedentes: AgInt no Ag
Rel.
1.434.149/MG,
Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 13.9.2019; AgInt no Ag
Rel.
1.434.156/GO,
Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 2.9.2019.
3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
(AgInt no Ag n.
relator Ministro Napoleão Nunes Maia
1.434.481/SP,
Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2020,
18/12/2020.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INTERPOSIÇÃO NO STJ. DESCABIMENTO.
1. As hipóteses de agravo para o Superior Tribunal de Justiça são aquelas
previstas nos arts. 1.027, § 1o, e 1.042 do
razão pela qual é
CPC/2015,
manifestamente incabível seu manejo no caso dos autos, em que há impugnação de
decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, de
competência originária do Tribunal de Justiça.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no Ag n.
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
1.434.319/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
15/6/2020,
22/6/2020.

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INTERPOSIÇÃO PERANTE O STJ. DECISÃO DO RELATOR NO TRIBUNAL
DE ORIGEM. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
1. Na forma do
do CPC, contra decisão de relator é cabível o
art. 1.021
agravo interno perante o próprio órgão prolator da decisão atacada.
2. As hipóteses de agravo para o Superior Tribunal de Justiça são apenas
aquelas previstas no
§ 1o, e no
do
art. 1.027,
art. 1.042
CPC/15.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no Ag n.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
1.434.016/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2019,
15/8/2019.

Por fim, esclareço que é defeso a esta Corte Superior de Justiça, na via
especial, examinar pretensa afronta a dispositivos constitucionais, mesmo para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Ilustrativamente, os seguintes julgados com a mesma conclusão:
Documento eletrônico VDA55776811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:53
Código de Controle do Documento: bc626510-b3e0-4c18-926b-94762267b49d

Não cabe ao STJ examinar na via especial, sequer a título de
prequestionamento, eventual violação de dispositivo constitucional, porquanto
tarefa reservada ao STF.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.069.889/SP,
Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
8/5/2023,
11/5/2023)

"Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porque o
julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do
Supremo Tribunal Federal, consoante disposto no
III, da Constituição
art. 102,
Federal" (AgInt no MS
Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe
24.320/DF,
23.5.2019).
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Herman
EAREsp n. 324.950/RJ,
Benjamin, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
21/9/2021,
15/12/2021.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:53
Código de Controle do Documento: bc626510-b3e0-4c18-926b-94762267b49d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no Ag 1.435.142 / DF
Número Registro: 2025/0444073-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07121861020218070001 07419821020258070000 7121861020218070001 7419821020258070000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERNANI PAULINO DA COSTA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO UCHÔA DO AMARAL - CE006778
AGRAVADO
: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - DF029190
JULIA LOPES SILVA - SP510719
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - PIS/PASEP
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERNANI PAULINO DA COSTA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO UCHÔA DO AMARAL - CE006778
AGRAVADO
: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - DF029190
JULIA LOPES SILVA - SP510719
Documento eletrônico VDA56078212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:29
Código de Controle do Documento: 82b8dee9-01c2-47eb-8e7f-56c1855dd1eb

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:29
Código de Controle do Documento: 82b8dee9-01c2-47eb-8e7f-56c1855dd1eb